Tribunal: TJMT
Processo: 0009624-03.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009624-03.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HENDRYW HENRY FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 073.322.421-09 (VÍTIMA), TALISON MORRONE DE MOURA NEVES - CPF: 020.777.811-65 (VÍTIMA), CAIQUE DE JESUS FRANCA - CPF: 043.183.031-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CAIQUE DE JESUS FRANCA - CPF: 043.183.031-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 311 DO CP
– IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– PREVALÊNCIA DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DA DEFESA
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
3. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO
– INVIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS PATRIMONIAIS –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige a comprovação induvidosa da autoria de alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na hipótese, apesar do réu ter sido flagrado conduzindo motocicleta com identificadores adulterados, as provas angariadas não são aptas a demonstrar a responsabilidade dele pelas alterações, logo, o desfecho absolutório deve ser mantido em obediência à máxima do
in dubio pro reo
.

2.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e
enseja a presunção da autoria do delito de receptação,
cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como
in casu
. (Precedentes).

3.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Destarte, se o ofendido é categórico em assegurar, desde o início da persecução penal, que o delito foi cometido com o emprego de arma de fogo e mediante ação orquestrada de dois indivíduos, e seu depoimento é corroborado por testemunho policial em juízo, o reconhecimento das respectivas majorantes é medida escorreita.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

CAIQUE DE JESUS FRANÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

CAIQUE DE JESUS FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
,

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 9624-03.2019.811.0042 – cód. 566297, na qual o magistrado
a quo
ABSOLVEU

Caique de Jesus França
da i
mputação do delito tipificado no
art. 311,
caput
, do Código Penal
,

ao passo que o
CONDENOU

por infringência ao
art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I
, e ao
art. 180,
caput
, ambos do CP
, em concurso material, impondo-lhe a pena total de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

nas razões recursais disponíveis no ID 27449483 a ID 27449484, postula a reforma da r. sentença a fim de que
Caique de Jesus França
seja

condenado

pelo cometimento, por três vezes, do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no
art. 311,
caput
, do CP
, sob o argumento de que a autoria da infração encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 27449487 a ID 27449489, a Defesa refuta as alegações ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso.

CAIQUE DE JESUS FRANÇA
,

por sua vez, pleiteia nas razões de
ID
27449490 a ID 27449492 a
exclusão das majorantes
do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes no crime de roubo, aduzindo que não há prova da efetiva configuração dessas, uma vez que o crime foi perpetrado sozinho e com mera
simulação
do porte de arma. N’outro norte, reclama a
absolvição
pelo crime de
receptação
, alegando que desconhecia a origem ilícita da motocicleta e, portanto, não havia o elemento volitivo do tipo penal em sua conduta.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 27449496, rechaçando as teses defensivas e requerendo o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 34042969 pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual deles
CONHEÇO
.

FATO I:

Narra a exordial acusatória que no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 19h15min, em via pública no bairro Residencial Santa Terezinha, nesta Capital,
Caique de Jesus França
,

em concurso com um sujeito não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu
um aparelho celular da marca Motorola, cor preta, pertencente à vítima
Hendryw Henry Ferreira de Andrade.

FATO II:

Aduz a peça de ingresso que entre os dias 06/02/2019 e 27/02/2019, nesta Capital,
Caique de Jesus França
adquiriu
e
conduziu
em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta da marca Honda, cor vermelha, placa QCZ-7779, de propriedade da vítima
Talison Morrone de Moura Neves
,

objeto de roubo ocorrido em 06/02/2019.

FATO III:

Explana o Ministério Público que entre os dias 06/02/2019 e 27/02/2019
Caique de Jesus França
adulterou
os sinais identificadores da motocicleta Honda, cor vermelha, placa QCZ-7779, uma vez que remarcou a numeração do chassi deste veículo, substituiu a placa verdadeira por uma placa falsa (QCB-4342) e alterou a numeração do motor.

Contextualizando a acusação, noticia o representante ministerial que o increpado adquiriu a motocicleta que sabia ser produto de crime e, para ocultar a origem ilícita do bem, adulterou os sinais identificadores do veículo, transformando-a no que se chama de um
dublê
.

Posteriormente, no dia 27/02/2019, utilizando-se da referida motocicleta,
Caique de Jesus França
abordou a vítima
Hendryw Henry Ferreira de Andrade
em via pública e anunciou o assalto descrito como FATO 01. Na oportunidade, o comparsa não identificado permaneceu próximo ao acusado, em uma motocicleta de cor preta, dando apoio à execução do delito, e após a consumação da infração ambos os sujeitos fugiram para a mesma direção.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e passou a efetuar rondas nas proximidades do
locus delicti
, de modo que
Caique de Jesus França
foi localizado e, apesar de tentar fugir, acabou sendo detido ao final da perseguição policial, em posse do celular subtraído e da motocicleta que conduzia.

Nesse átimo, os policiais realizaram a checagem do veículo ciclomotor e constataram as adulterações realizadas em seus sinais identificadores, bem como a procedência criminosa do bem.

Em razão desses fatos,
Caique de Jesus França
foi denunciado e ao final da regular instrução processual restou, de um lado, condenado pelos crimes de roubo majorado e receptação, e, de outro, absolvido pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

I.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Consoante relatado, o Ministério Público almeja a condenação de
Caique de Jesus França
pelo ilícito tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, alegando, para tanto, que a autoria delitiva se encontra comprovada nos autos, sobretudo por meio dos testemunhos prestados pelo policial militar
Eliezer Freitas da Silva
em ambas as etapas da persecução penal.

A corroborar sua tese, apregoa o representante ministerial que no crime de adulteração de sinal identificador dá-se a inversão do ônus da prova em prejuízo do acusado, cabendo, destarte, ao réu comprovar que não foi o responsável pela adulteração do elemento identificador do veículo apreendido em sua posse (ID 27449483 - Pág. 7).

Nada obstante o inconformismo do
Parquet
, percebo que o conjunto probatório dos autos não se revela assaz para atribuir ao apelado, indene de dúvidas, a autoria da conduta descrita no referido tipo penal.

A
materialidade do delito
ressai incontestável a partir do laudo pericial juntado no ID 27449451, o qual atesta que a motocicleta Honda, modelo Fan, placa aparente QCB-4342, apreendida em posse do acusado, teve seus sinais identificadores adulterados mediante a
modificação de caracteres
do Número de Identificação Veicular (NIV) e da numeração de série do motor. Outrossim, a perícia oficial certifica que houve a
substituição da placa original
por uma falsa, com caracteres distintos, uma vez que a placa legítima é QCZ-7779.

Entretanto, no que diz respeito à
autoria delitiva
, é certo que os elementos de convicção angariados não autorizam a prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado.

Isso porque, para a configuração do delito tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “adulterar” ou “remarcar”, e definitivamente não há prova nos autos de que o réu tenha sido o autor das remarcações numéricas ou da substituição da placa veicular.

Como bem anotado pelo d. juízo singular, é possível que a motocicleta tenha sido adquirida pelo acusado já com as respectivas adulterações, ou seja, adredemente preparada para esconder, à primeira vista, sua procedência criminosa.

Dessarte, ainda que as circunstâncias constatadas nos autos revelem com segurança que o increpado tinha ciência da origem espúria do bem por ele adquirido e conduzido, bem como das contrafações existentes em seus sinais identificadores, não há como ignorar que as provas recolhidas no decorrer da instrução processual não são aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade dele pelas respectivas adulterações.

Nessa senda, ao contrário do sustentado nas razões recursais do Ministério Público, por maior que seja a suspeita que recai sobre a pessoa que conduz um veículo com sinais identificadores adulterados, tal circunstância, por si só, não induz à formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

E como cediço, a prolação de veredito condenatório exige confirmação induvidosa da materialidade e da autoria delitivas, mediante prova colhida em observância ao devido processo legal e demais garantias constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito, situação que, à toda evidência, não ocorre
in casu
em relação a este delito em especial.

Desse modo, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria da infração, é preferível a absolvição de um culpado do que a condenação equivocada e irreparável de um inocente, razão pela qual se impõe a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – POSSE DO VEÍCULO COM SINAL ADULTERADO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.
Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a absolvição é impositiva
.”
(TJMT, Apelação n.o 0002608-77.2017.8.11.0006, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020) – destaquei.

Portanto, conclui-se que a preservação do desfecho absolutório em relação ao crime tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal é medida de rigor, restando indeferida a pretensão ministerial.

II.

RECURSO DA DEFESA

a)

Do crime de receptação
:

A despeito do esforço empreendido pela Defesa no afã de alcançar a absolvição de
Caique de Jesus França
pelo crime de receptação dolosa, forte no argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia no momento da detenção pelo crime de roubo, a
análise das provas carreadas nos autos enseja a conclusão de que o pleito absolutório não merece acolhida.

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente
adquire
,
recebe
,
transporta
,
conduz
ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

No que diz respeito à demonstração do
elemento psicológico
do tipo,
não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, uma vez que, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, que decline qualquer justificativa para que seja instaurada a dúvida sobre a realidade dos fatos.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado, deve demonstrar sensibilidade, levando em conta todas as circunstâncias atreladas ao fato descrito na denúncia, como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento do acusado e a destinação conferida ao bem.

In casu
, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese segundo a qual o apelante ignorava a origem criminosa da motocicleta por ele adquirida e utilizada na prática do roubo. Ao revés, as circunstâncias do fato criminoso revelam de forma insofismável que
Caique de Jesus França
detinha plena consciência de que se tratava de bem proveniente de crime anterior.

Em juízo, o acusado afirmou que adquiriu a motocicleta de um homem desconhecido, através de um anúncio divulgado no sítio eletrônico
‘OLX’
, pagando por ela o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vista e combinando que pagaria ainda uma parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Contudo,
a versão escusatória não se sustenta! A uma, porque
Caique
não teve a capacidade de identificar o suposto vendedor, o que não é aceitável, considerando que a transação havia sido realizada há menos de um mês e ele ainda devia quitar o saldo remanescente de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
A duas, porque não foi apresentado recibo ou qualquer outra espécie de comprovante de pagamento que reforçasse a propalada aparência lícita do negócio.

De mais a mais, é de notório conhecimento que transações envolvendo veículos automotores exigem certas formalidades para a transferência da titularidade, e nada disso foi observado pelo acusado, que nem mesmo compareceu ao DETRAN/MT para as providências necessárias. Além disso, a alegação do increpado de que portava o documento de registro do veículo [em nome terceiro] no momento da prisão não encontra respaldo nos autos, uma vez que o termo de exibição e apreensão de ID 27448479 não menciona a apreensão de qualquer documento veicular.

Merece destaque, ainda, o conteúdo do
Auto de Avaliação disponível no ID 27448484, atestando que a motocicleta adquirida pelo apelante pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) possuía o
valor de mercado de
R$ 9.752,00
(nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais), deveras superior ao efetivamente pago pelo adquirente.

No contexto posto, a somatória de todas essas circunstâncias autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal na conduta do apelante, o que impede cogitar sua absolvição. Corroborando o entendimento ora perfilhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO AUTOMÓVEL – [...].
A absolvição não tem lugar diante de provas irrefutáveis que os réus foram presos conduzindo e transportando veículo produto de crime, e da fragilidade das justificativas apresentadas por eles, que corroboram a conclusão que conheciam a origem duvidosa do bem.
A compra de veículo, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, por valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa
. [...].”
(TJMT – N.U 0001184-15.2017.8.11.0098, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) – destaquei.

Além do mais, é pacífico na jurisprudência que
a posse de coisa objeto de crime,
desacompanhada de justificativa plausível e verossímil
,
enseja a presunção da autoria do delito de receptação
,
invertendo-se o ônus da prova e cabendo, portanto, ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, encargo esse não suportado na hipótese. (
TJMT, Ap 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

Pelas razões expostas,
mantenho
intacta a condenação do apelante

pelo crime de receptação dolosa.

b)

Das majorantes incidentes no crime de ROUBO:

Por fim, a i. Defesa ambiciona o afastamento das causas especiais de aumento previstas no
art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, pois sustenta que o crime de roubo foi praticado sozinho, sem o auxílio de comparsa, e com mera
simulação
do emprego de arma, uma vez que o increpado encenou o porte de um revólver exibindo um boné embaixo da camisa, conforme narrado no interrogatório judicial.

Contudo, a versão defensiva não merece acolhimento, eis que, ao contrário do sustentado pelo apelante, o ofendido
Hendryw Henry Ferreira de Andrade
foi categórico ao afirmar, desde a fase policial, que o crime de roubo foi cometido em coautoria por dois indivíduos e com o emprego de arma de fogo por um deles.

Perante a autoridade judiciária singular,
Hendryw Henry Ferreira de Andrade
explicou que estava caminhando em via pública, regressando do trabalho, quando foi abordado por dois indivíduos, cada um deles em uma motocicleta, sendo que um estava em posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o segundo exigiu a entrega do seu aparelho celular e em seguida ambos fugiram tomando rumo ignorado. Na ocasião, o ofendido destacou que foi possível identificar que a arma utilizada se tratava de um revólver calibre 38, cor preta.

Nesse diapasão, urge destacar que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado e as circunstâncias do fato delituoso, motivo pelo qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando corroborada por outros elementos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

No caso em exame, a palavra da vítima é corroborada pelo testemunho firme e consistente do policial militar
Eliezer Freitas da Silva
, o qual esclareceu em juízo que estava em uma viatura policial, próximo ao local do crime, quando uma transeunte se aproximou e noticiou que havia acabado de presenciar um
assalto à mão armada
, repassando as características do suspeito.

Com isso, a equipe policial saiu em rondas e em pouco tempo conseguiu localizar
Caique de Jesus França
nas imediações, ainda em posse da
res
subtraída. Nesse ínterim, o padrasto da vítima alcançou a guarnição policial e confirmou o ocorrido. E apesar da primeira informante não ter mencionado a existência de dois assaltantes, o policial enfatizou que a vítima assegurou, desde o princípio, que o crime foi cometido mediante ação orquestrada de dois indivíduos.

Especificamente no que tange à majorante do emprego de arma de fogo, convém memorar que, à luz do entendimento firmado em sede de uniformização de jurisprudência pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento
no crime de roubo, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva. [
Enunciado Orientativo n.o 1,
TCCR/TJMT, aprovado no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA no 101532/2015, disponibilizado no DJE no 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Neste cenário, entendo que não é factível a exclusão das causas de aumento de pena em questão, porquanto o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo encontram-se satisfatoriamente comprovados, sobretudo a partir da descrição segura e consistente apresentada pelo ofendido a respeito do fato delituoso, corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

aos apelos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CAIQUE DE JESUS FRANÇA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na

ação penal n.o 9624-03.2019.811.0042 – cód. 566297.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020